Tribunal: TJPA
Processo: 0805846-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805846-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: T. D. L. R.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. MÉTODO THERASUIT. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Decisão que concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento interposto pela operadora do plano de saúde com o objetivo de reformar tutela antecipada concedida pelo Juízo de 1º grau para compeli-la a autorizar/fornecer ao Autor, no prazo de 48 horas, sessões de fisioterapia com método THERASUIT .

2. No caso sob análise, existe decisão do STJ, mais exatamente da 4ª Turma que afastou o tratamento denominado THERASUIT dos procedimentos obrigatórios a serem fornecidos pelos convênios de saúde. O julgado de Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da jurisprudência de lei federal, é indício de que a probabilidade do direito milita em favor da operadora de plano de saúde.

3. A análise feita neste momento processual (pedido de tutela antecipada) é de cognição sumária e ausente elementos que indiquem que a moléstia do autor só encontra evolução se submetido ao tratamento pretendido, com a devida vênia, penso que deve prevalecer a orientação geral do STJ de que o tratamento não é de cobertura obrigatória pelos convênios de saúde.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

THIAGO DANIEL LOPES RODRIGUES, representado por SILENE MAIA LOPES, inconformados com a decisão (ID 5879675) deste Relator que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

“
Analisando o recurso interposto, verifico desde logo, que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciá-lo.

O agravante se insurge contra a decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo n.º
0830711-26.2021.8.14.0301
), deferiu a tutela de urgência para “
que a parte Ré seja intimada a
autorizar/fornecer ao Autor, no prazo de 48 horas, sessões de fisioterapia com método THERASUIT de forma ininterrupta e no quantitativo solicitado pela médica prescritora, a ser realizado em clínica credenciada que também faça utilização do método Bobath ou, caso inexista este tipo de

tratamento nas clínicas credenciadas, que seja realizado na clínica INCLUIR ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA”, nos seguintes termos:

“Vistos.

1-

T. D. L. R.,
neste ato representado por sua genitora SILENE MAIA LOPES, qualificada nos autos, vem intentar AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/ pedido de TUTELA ANTECIPADA, em face da
UNIMED BELÉM
, também qualificada nos autos, mediante os seguintes argumentos:

Que o menor representado nasceu com 39 semanas de gestação, apresentando em seu parto anoxia grave, infecção pulmonar e não chorou ao nascer. Que com o passar do tempo foi diagnosticado com Paralisia Cerebral, sendo encaminhado para fazer as terapias com o objetivo de estimular as fases do desenvolvimento motor. Que iniciou as terapias essenciais ao seu desenvolvimento com 01 ano e 2 meses de idade e por volta de 04 anos para a URE-REI onde realizava tratamento de Psicologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Hidroterapia, Pedagogia e Fonoaudiologia, todas essas terapias realizadas 1 vez por semana com duração de 30 minutos cada sessão, o qual mantém até a presente data. Que em virtude do atraso motor que apresenta, foi verificada a necessidade de iniciar terapias mais direcionadas e com um tempo maior de duração, visando sempre a melhora da sua capacidade funcional. Que o médico ortopedista, Dr. João Amaury Brito (CRMPA6830), junto a equipe fisioterápica que tem acompanhado o desenvolvimento do menor prescreveu então a técnica de fisioterapia TheraSuit, a qual deve ser implementada com a maior brevidade possível, sob pena de comprometer sua autonomia de forma irreversível. Contudo, ao buscar o tratamento necessário junto a sua operadora de saúde, este lhe fora negado, sob a justificativa de falta de cobertura. Requer a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
, a fim de que a parte o Requerida seja compelida a autorizar/fornecer ao Autor sessões de fisioterapia com método THERASUIT de forma ininterrupta e todas no quantitativo solicitado pela médica que lhe acompanha, a ser realizado na clinica INCLUIR ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA, cuja clinica também faz utilização do método Bobath, que não é oferecido pelas demais clínicas do mesmo segmento nesta cidade.

É o breve relato. DECIDO.

Entendo que a presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da presença dos requisitos do art. 2° e 3°, do CDC. O CDC instituiu no Brasil o princípio da proteção e confiança do consumidor. Este princípio abrange dois aspectos: i) a proteção da confiança no vínculo contratual, que dará origem às normas do CDC, que procuram assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações e deveres de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; ii) a proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos e serviços.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, também confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que o Autor comprovou estar necessitando do tratamento solicitado, que requer cuidados prolongados e mais rotineiros, em razão da sua paralisia cerebral, adquirida ainda quando do seu nascimento, conforme documentos de Id nº. 27553436, 27553437, 27553838 e 27553840.

Os documentos coligidos aos autos são suficientes para convencer o juízo da verossimilhança das alegações da parte Reclamante, bem como resta evidente que a recusa no fornecimento da terapia ora prescrito pelos profissionais que atendem o menor poderão lhe trazer resultados prejudicais e até irreversíveis à vida do autor.

O artigo
35-F
, da Lei
9.656
/98, estabelece:

A assistência a que alude o artigo 1º desta lei, compreende
todas as ações necessárias à

prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da

saúde
, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes.

É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores ser abusiva a cláusula/determinação que exclui do plano de saúde o custeio de medicamentos ou tratamentos, ante o imperativo constitucional de Saúde à toda população, sendo imprescindível a concessão da tutela para dar efetividade à prestação estatal no que pertine à proteção à saúde da pessoa, por estarem preenchidos todos os requisitos legais, especialmente o pressuposto negativo da irreversibilidade da medida.

Deste modo presentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência.

Diante disso, DEFIRO
a TUTELA ANTECIPADA pleiteada e determino que a parte Ré seja intimada a
autorizar/fornecer ao Autor, no prazo de 48 horas, sessões de fisioterapia com método THERASUIT de forma ininterrupta e no quantitativo solicitado pela médica prescritora, a ser realizado em clínica credenciada que também faça utilização do método Bobath ou, caso inexista este tipo de

tratamento nas clínicas credenciadas, que seja realizado na clinica INCLUIR ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA,
sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

2-
Cite-se a Requerida, para contestar a Ação, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência do art. 344 do CPC;

3- Defiro a justiça gratuita;

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB e n.11/2009-CJRMB.

Expeça-se o necessário.

Int.

Belém, 1º de junho de 2021.”

O recorrente requer em sua petição que seja revogada a decisão para “desobrigar a Agravante do custeio dos procedimentos requeridos pelo Agravado em sua inicial, devendo ser observado expressamente a disposição contratual e da taxativa RN 465/2021/ANS e suas limitações”; aduz que inexistem os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e “os procedimentos requeridos pela parte adversa não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio”; afirma que “o procedimento denominado Therasuit não é um procedimento padronizado pelo SUS, principalmente, em virtude de não existirem evidências cientificas de existirem, de fato, resultados positivos acerca da realização do referido procedimento”.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada.

Pois bem, em juízo sumário de cognição, verifico presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, aptos a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Dispõe o citado dispositivo legal que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Registro que os requisitos do artigo 995, parágrafo único, devem aparecer concomitantemente para corroborar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer que pretende impor ao plano de saúde contratado a cobertura do tratamento prescrito pelos profissionais que acompanham o paciente, autor da ação, porém, não abarcado pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Na hipótese, trata-se do método de reabilitação neuro-esquelética chamado THERASUIT indicado para o autor da ação, portador de Encefalopatia crônica não evolutiva da infância (Paralisia Cerebral), CID10: G80.0, conforme laudo fisioterapêutico, acostada aos autos principais.

Sobre essa terapia, o NAT-JUS nacional, comitê de assistência técnica ao Poder Judiciário em questões de saúde, emitiu a nota técnica n.º 9.666, de 07.08/2020, a qual concluiu que “considerando a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios. Considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva. Conclui-se que não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit)”

Chama a atenção na referida nota técnica a seguinte afirmação: “Em relação às evidências científicas referentes à eficácia do Método Therasuit, foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo.”

Processos cujo mote é a obrigatoriedade dos planos de saúde ofertarem cobertura para referida terapia já chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, onde a 4ª Turma, baseando-se na nota técnica do NAT-JUS e em sua recente jurisprudência sobre planos de saúde, decidiu por não dar guarida ao tratamento como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Cito como exemplo o seguinte julgado:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. VINCULA FORNECEDORES E CONSUMIDORES E GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS QUE, CONFORME A PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO E O ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SEQUER INTEGRAM O ROL. COBERTURA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL COBERTO A SER REALIZADO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. SÚMULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEMÃO QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSIÇÕES DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n.

9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art.

2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos.

3. Não se pode ignorar que a elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, como: I - a utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; II - a observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e III - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Com efeito, e como também ressaltado no precedente invocado, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e violar a tripartição de poderes, efetivamente restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além do mais, dificulta sobremaneira o acesso à saúde suplementar a mais ampla camada da população.

4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Por certo, e também assinalado, pelo Plenário do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago".

5. A Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020).

6. É bem de ver que "estabelece o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)" (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

7. Por um lado, em vista dos mencionados dispositivos especiais de regência do microssistema da saúde suplementar, como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as regras específicas e as demais do ordenamento jurídico, deve prevalecer a regra excepcional. Conforme a consagrada doutrina de Carlos Maximiliano, jamais poderá o juiz, a pretexto de interpretar, esvair a essência da regra legal ou substituí-la (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 69). Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor traça regras que presidem a situação específica do consumo e, além disso, define princípios gerais orientadores do direito das obrigações, todavia, é certo que, no que lhe for específico, o contrato continua regido pela lei que lhe é própria (REsp n. 80.036/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/1996, DJ 25/3/1996, p. 8.586).

8. O "fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126)" (AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020).

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Sob este fundamento, parece-me estar presente a probabilidade de provimento do recurso

A respeito do risco de dano grave, ao meu sentir, o custeio de procedimento não previsto no contrato, tampouco abarcado pelas normas atinentes a matéria, é suficiente para caracterizá-lo em favor da agravante.

Nesse ponto, adianto que não desconheço eventual risco de dano reverso, uma vez que se trata de demanda que envolve saúde, entretanto, tenho que esse risco fica afastado, pelo menos por ora, uma vez que o tratamento pleiteado não encontra consonância nos conselhos médicos que o consideram intervenção experimental. Ademais, o plano de saúde oferece outras terapias adequadas à enfermidade enfrentada pelo agravado.

Dessa forma, da análise perfunctória das alegações e demais documentos anexados ao agravo de instrumento, verifico presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Comunique-se o interior teor desta decisão ao juízo de origem.

Intime-se o agravado, nos termos do inciso II, do art. 1.019, do CPC, para responder ao presente recurso.

Após, intime-se o Ministério Público para ofertar manifestação, nos termos do artido 1.019, III, do CPC.

Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.

Belém, 06 de agosto de 2021.”

Nas razões recursais (ID 5966705), o agravante defende que “existem decisões recentes de variados Desembargadores da 1ª e da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará e de variados ministros da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça retificando o entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo, entendimento este que vinha sendo sedimentado há anos tanto no STJ quanto no TJPA, não havendo também como afirmar se tratar de jurisprudência dominante no TJPA ou nas cortes superiores”; “quanto à constatação de que a Fisioterapia Intensiva pelo método Therasuit seria experimental, com base na nota técnica 9.666 do NATJUS, ressalta que esta ferramenta disponibilizada pelo CNJ foi criada para dar pareceres técnico-científicos sobre casos específicos, não podendo se aplicar aquela análise a todos os pacientes que possuem prescrição para realização do Therasuit, uma vez que cada paciente possui suas peculiaridades”.

Esclarece que “também existem várias notas técnicas do NATJUS (mais recentes inclusive) onde há parecer favorável ao fornecimento da Fisioterapia Intensiva pelo método Therasuit, comprovando que, em alguns casos, sua eficácia para reabilitação motora é exponencialmente maior do que a fisioterapia convencional, quase sempre quando há um grande atraso neuropsicomotor decorrente de lesões cerebrais no paciente”; e que “existem decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça determinando o custeio do Therasuit aos beneficiários que possuem prescrição médica. Ressalta-se que nestes casos os pacientes possuem grande atraso neuropsicomotor justamente como o Requerente, comprovando a eficácia deste tratamento especializado neste grupo de pacientes”.

Em contrarrazões do agravo interno (ID 6309322), a UNIMED BELÉM repisa alegação de seu recurso sobre a taxatividade do rol da ANS, a previsão expressa de RN 465/2021/ANS.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 18 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso é tempestivo o agravante tem o benefício da justiça gratuita, razão pela qual passo a analisa-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o meu entendimento relativo à decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Cuida-se de decisão de antecipação de tutela concedida pelo juízo de 1º grau para compelir a operadora de plano de saúde a “autorizar/fornecer ao Autor, no prazo de 48 horas, sessões de fisioterapia com método THERASUIT de forma ininterrupta e no quantitativo solicitado pela médica prescritora, a ser realizado em clínica credenciada que também faça utilização do método Bobath ou, caso inexista este tipo de tratamento nas clínicas credenciadas, que seja realizado na clínica Incluir Espaço Terapêutico Ltda”.

Ao receber o agravo de instrumento interposto pela UNIMED BELÉM, entendi presentes os requisitos do artigo 995, § único, do CPC e concedi efeito suspensivo ao recurso. Na ocasião, fundamentei minha decisão em precedente da 4ª Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 1627735/SP, em 23/02/2021, decidiu não dar guarida ao referido tratamento como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Em razão disso entendi que estava presente a probabilidade de provimento do recurso da operadora.

Sobre o risco de dano, entendi que o custeio de procedimento não previsto no contrato, tampouco abarcado pelas normas atinentes a matéria, é suficiente para caracterizá-lo em favor da recorrente. Consignei ainda que não “desconheço eventual risco de dano reverso, uma vez que se trata de demanda que envolve saúde, entretanto, tenho que esse risco fica afastado, pelo menos por ora, uma vez que o tratamento pleiteado não encontra consonância nos conselhos médicos que o consideram intervenção experimental. Ademais, o plano de saúde oferece outras terapias adequadas à enfermidade enfrentada pelo agravado”.

O agravante se contrapõe a decisão com fundamento em decisões divergentes do outros membros deste Egrégio Tribunal, os quais estão decidindo pela obrigatoriedade do plano de saúde custear o tratamento denominado THERASUIT aos portadores de paralisia cerebral, bem como no precedentes majoritários do STJ sobre o rol de procedimento da ANS ser exemplificativo e não ser legal objetar tratamento indicado pelo profissional médico que assiste ao paciente.

Sobre esse ponto, indico que aplico o entendimento ainda majoritário no STJ de que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, porém, no caso sob análise, entendo que existe decisão mais específica daquela Corte de Justiça, exatamente a decisão da 4ª Turma que afastou o tratamento denominado THERASUIT dos procedimentos obrigatórios a serem fornecidos pelos convênios de saúde. O julgado de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da jurisprudência de lei federal, ao meu sentir, é indício de que, no caso, a probabilidade do direito milita em favor da operadora de plano de saúde.

Em reforço, registro que a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu Recurso Especial interposto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deste TJ/PA na Apelação n.º 0811788-66.2018.8.14.0006 que considerou indevida a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento THERASUIT.

Obviamente, os casos devem ser tratados de acordo com as suas peculiaridades e, em se demonstrando ao longo da instrução processual que o método prescrito pelo fisioterapeuta é benéfico ao tratamento da moléstia que acomete o autor da ação, a operadora poderá ser compelida a fornecê-lo, uma vez que está em jogo a saúde, bem dos mais valiosos ao ser humano. Todavia, a análise feita neste momento processual (pedido de tutela antecipada) é de cognição sumária e ausente elementos que indiquem que o tratamento do autor só encontra evolução se submetido ao tratamento pretendido, com a devida vênia, penso que deve prevalecer a orientação geral do STJ de que o tratamento não é de cobertura obrigatória pelos convênios de saúde.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e submeto minha decisão ao escrutínio dos demais membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.

Publicado o acórdão deste julgamento, intime-se o agravado/autor da ação para contrarrazoar o agravo de instrumento e, após, remetam-se os autos ao Ministério Público para ofertar parecer.

Cumpridas as diligências, retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,
17 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/11/2021